Tribunal: TJDFT
Processo: 0733464-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733464-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELCILENE PEREIRA DE SOUSA 55352430197 AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo (ID 50107231) interposto pelo NELCILENE PEREIRA DE SOUSA em face decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 166703511, na origem) que, nos autos da ação de busca e apreensão n. 0710749-42.2023.8.07.0007 movida pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face da ora Agravante, deferiu a medida liminar pretendida para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, nos seguintes termos: Não conheço, neste momento, da contestação apresentada pela ré, visto que o momento adequado, para a apresentar a defesa, é após a apreensão do veículo. Dessa maneira, a defesa é intempestiva. Ademais, o simples ajuizamento de ação revisional não é suficiente para afastar a mora. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REVISIONAL. INVIABILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO CONTÁBIL. DISPENSABILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da legalidade da capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170/01. No julgamento do REsp 973.827/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, assentou que a "previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". As súmulas 539 e 541 do STJ corroboram o entendimento pela possibilidade de capitalização de juros. 2. A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor. 3. O laudo pericial contábil é prescindível quando a lide já está aparelha com os documentos necessários e a matéria é predominantemente de direito. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1709982, 07228756120228070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Consta, dos autos, comprovação da inadimplência e da mora da parte ré, nos termos do contrato de financiamento que instrui a inicial e da notificação efetivada validamente. Há, ainda, demonstração da anotação do gravame no órgão público competente (DETRAN). Dessa feita, à luz dos requisitos necessários e ante a possibilidade de o bem dado em garantia ser depreciado ou transferido a terceiro, DEFIRO a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-Lei 911/1969. Determino, portanto, a busca e apreensão do veículo, descrito e individualizado na inicial, em favor da parte autora. O bem ficará sob a guarda e responsabilidade do representante legal ou de algum dos prepostos da autora, indicados no rol abaixo. Cumprida a liminar, o réu deverá ser citado e intimado, para pagar a integralidade do débito no prazo de 5 (cinco) dias ou apresentar resposta, apenas essa no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da tutela, sob pena de revelia, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 10.931/2004. Nos termos do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei 911/1969, transcorridos cinco dias após executada a liminar, tendo em vista a consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, promova-se a baixa da restrição no sistema RENAJUD independente de nova conclusão. Desde já, fica autorizado o cumprimento desta ordem com auxílio de força policial e arrombamento, se necessário, nos termos do art. 212, § 2o, do CPC. O Oficial de Justiça deverá consignar, na certidão, o endereço para onde o veículo foi removido e, ainda, o nome do representante ou preposto da requerente a quem entregou o bem. À Secretaria, para que proceda à inclusão da restrição judicial no veículo via RENAJUD, em atendimento ao artigo 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/1969, com redação dada pela Lei 13.043/2014. Caso a liminar não seja cumprida no endereço indicado na inicial, fica a Secretaria autorizada a promover a intimação da parte autora, independentemente de nova decisão judicial, para que indique novo endereço onde o veículo possa ser localizado e citado o réu (mediante recolhimento das custas judiciais referentes à nova diligência), ou requeira a conversão da presente ação em execução de título extrajudicial, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação, sob pena de extinção sem resolução de mérito. Ressalto que não será deferido pedido de suspensão do processo, em desatendimento às hipóteses legais e enquanto não cumprida a medida liminar e citada a parte contrária. Assim como, não será admitida a apresentação de contestação antes do efetivo cumprimento da liminar (Decreto-lei 911/69, art. 3o, §3o). Atribuo, à presente, força de mandado. Para facilitar o cumprimento da ordem, seguem abaixo os dados do processo e do veículo. Os autos podem ser acessados pelo QRcode abaixo. Em suas razões recursais (ID 50107231), a Agravante alega que: (i) o Juízo de origem entendeu comprovada a mora e deferiu a liminar de busca e apreensão; (ii) o Credor acostou aos autos notificação extrajudicial de mora, encaminhada via carta com aviso de recebimento, retornado “AO REMETENTE”; (iii) a ação de busca e apreensão depende da comprovação da mora caracterizada pela efetiva entrega da notificação no endereço do devedor com aviso de recebimento (AR); (iv) é notório que este é um caso em que se discute a validade de constituição em mora do devedor; (v) o Decreto-Lei n. 911/69 possui requisitos para a concessão da liminar e consequente expedição do mandado de busca e apreensão; (vi) não há nos autos demonstração quanto à constituição do devedor em mora, sendo pressuposto autorizador da medida; (vii) é indiscutível a vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor frente à capacidade técnica e econômica das instituições financeiras, por isso merecem especial proteção os direitos do Agravante, consagrados constitucionalmente; (viii) não estão configurados os pressupostos necessários para expedição do mandado de busca e apreensão, já que o devedor não foi constituído em mora. Ao final, requer (i) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; (ii) a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso para, (i) promover a suspensão do processo na forma determinada pelo STJ; (ii) subsidiariamente, a reforma da decisão, uma vez não configurada a regular constituição do devedor em mora. Intimada a comprovar a situação de hipossuficiência (IDs 50196924 e 50719978), a Agravante se manifestou nos IDs 50655220 a 50655809 e 51292958 a 51293810. Contudo, por não vislumbrar os requisitos autorizadores, indeferi a concessão da gratuidade de justiça e intimei a Agravante para recolher o preparo em dobro, o que foi feito nos IDs 52321942 e 51578501. Sobreveio decisão desta Relatoria que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 52462019). Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (ID 53731070). É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalto que, em razão do julgamento em sede de repetitivos, a decisão será prolatada de forma unipessoal por esta Relatoria, em razão da exceção ao princípio da colegialidade, prevista no art. 932, inc. IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O Decreto-lei n. 911/69 disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o, do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário: Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. [...] § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente podendo ser apreciada em plantão judiciário. Verifica-se dos autos na origem que as partes celebraram contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia no contrato de financiamento de veículos de ID 160854068. Quando ao inadimplemento da Ré e a mora, a jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a mora deverá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura do aviso seja a do próprio destinatário. A notificação pessoal é, portanto, dispensável, desde que a notificação seja entregue no endereço informado pelo devedor no momento da contratação. No caso dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço, por três vezes, não sendo entregue, conforme registro, em razão de ausência do destinatário (ID 160854073, na origem). Verifica-se, ainda, que o endereço da notificação é o mesmo constante no contrato (ID 163657652) e na contestação oferecida pela Agravante (ID 163657656), antes mesmo da concessão da liminar de busca e apreensão (ID 166703511). Por ocasião do julgamento dos recursos repetitivos REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS (Tema n. 1.132), em 09/08/2023, com trânsito em julgado em 16/11/2023, o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. No julgamento do Tema, entendeu-se que, como a mora decorre do simples vencimento da obrigação, a sua comprovação seria uma mera formalidade, tanto que a própria norma faculta a sua realização mediante o envio da missiva ao endereço constante do contrato e, simultaneamente, dispensa a assinatura do devedor, de modo que seria irrelevante o resultado da diligência. Ademais, o Ministro Relator pontuou que, se, na origem, o contrato é um negócio jurídico bilateral, em que se estabelece a alienação fiduciária em garantia e cujo objetivo é a vantagem econômica e o equilíbrio das relações entre as partes, não se pode permitir que, na conclusão desse mesmo negócio, ocorra um desequilíbrio, ou seja, as regras sejam tendenciosas e, portanto, tragam mais ônus ao credor em benefício exclusivo do devedor. Observou-se, ainda, que o entendimento pacífico da Segunda Seção já é no sentido de que, na alienação fiduciária, a mora constitui-se ex re, isto é, decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. Ou seja, a mora decorre do simples vencimento do prazo. Naturalmente, tal particularidade significa que o devedor estará em mora quando deixar de efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma contratados (arts. 394 e 396 do Código Civil). A Corte asseverou que, se o objetivo da lei é meramente formal, deve ser igualmente formal o raciocínio sobre as exigências e, portanto, sobre a própria sistemática da lei, concluindo-se que, para ajuizar a ação de busca e apreensão, basta que o credor comprove o envio de notificação por via postal ao endereço indicado no contrato, não sendo imprescindível seu recebimento pessoal pelo devedor. Por fim, a Segunda Seção, por maioria, frisou que essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação do STJ, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com Aviso de Recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato. Confira-se o julgado a seguir deste Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE A RESPEITO DA MORA. ENDEREÇO DO CONTRATO. ENTREGA FRUSTRADA POR SE ENCONTRAR AUSENTE. DISPENSA DE PROVA DO RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO. TEMA 1.132/STJ. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. VERIFICADA. 1. A teor do disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, no tocante às obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, a documentação indispensável para propositura da ação de busca e apreensão se constitui: (i) no instrumento do contrato de alienação fiduciária, e (ii) na notificação da mora do devedor, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento.1.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio da Súmula n. 72, no sentido de que (a) comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.2.1. Embora o dispositivo legal em questão não exija a assinatura do próprio devedor fiduciante no aviso de recebimento, é necessária a entrega da notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato. 3. A segunda seção do Superior Tribunal de Justiça, no dia 09.08.2023, julgou os Recursos Especiais 1951888/RS e 1951662/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), firmando tese no sentido de que(p)ara a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato, sem necessidade da prova do recebimento, seja pelo próprio devedor, seja por terceiros. 3.1. Para ajuizar a ação de busca e apreensão, basta que o credor comprove o envio de notificação por via postal ao endereço indicado no contrato, não sendo imprescindível seu recebimento pessoal pelo devedor. 4. No caso concreto, a despeito de a notificação extrajudicial remetida ao endereço fornecido pelo devedor ter retornado sem cumprimento, com a informação de "ausente", de acordo com a tese firmada no julgamento do Tema 1.132 pela Corte Cidadã, o credor cumpriu as exigências para a comprovação da mora. 4.1. Além disso, o instrumento de protesto lavrado perante o 10o Serviço de Notas e Protestos de Ceilândia, domicílio do devedor, é também documento idôneo para comprovar a constituição em mora do réu. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1789011, 07350732020238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por conseguinte, considerando a força vinculativa que emerge do precedente fixado pelo Superior Tribunal de Justiça por imposição legal, conforme estatui o dispositivo processual supratranscrito, o presente recurso não deve ser provido, em decisão unipessoal do Relator, na forma posta no art. 932, inc. IV, alíneas “b” e “c”, do CPC, uma vez que a Corte Superior reconheceu que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”, de maneira que a demanda ora examinada se subsome aos limites do precedente em referência. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento, nos termos do art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2023 15:17:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador